Tribunal: STF
Processo: ARE 1383010
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 4):



    “EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA - DÉBITO REMANESCENTE - CONTINUIDADE DOS JUROS DE MORA ENTRE A EFETIVAÇÃO DOS CALCULOS ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE MORA DA AUTARQUIA SOMENTE APÓS A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO OU TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO - SÚMULA VINCULANTE 17, DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO, OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO – APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09 COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIÁVEL ANTE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI - DÉBITO REMANESCENTE - PRECATÓRIO PAGO EM 04.05.2015 PORÉM INSCRITO EM 15.05.2013 - CORREÇÃO MONETÁRIA - INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ANTERIOR A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI 4.357 E 4.425 - HIPÓTESE DE APLICAÇÃO, EXCEPCIONALMENTE, DA TR ATÉ 31.12.2013, INCIDINDO, A PARTIR DE 01.01.2014, O IPCA-E - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS - SENTENÇA REFORMADA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PEDRO GOMES DE MELO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, § 12, da Constituição. 



    Sustenta que “nos depósitos realizados pela autarquia recorrida no ano de 2015 não houve correta correção monetária e nem mesmo os juros de mora foram computados até a data do efetivo pagamento” (fl. 3, Doc. 7).



     Defende que tem direito de perceber os “juros de mora até o pagamento (artigo 100 § 12° CF)”, bem como as “diferenças a título de correção monetária, haja vista que havia de ser aplicado o IPCA-E desde a conta de liquidação (modulação dos efeitos da decisão nas ADIS 4357 e 4425 e RE 870947/SE)” (fl. 4, Doc. 7). 



    Requer o conhecimento e provimento do apelo extremo para determinar o cálculo dos juros de mora até o efetivo pagamento, bem como a aplicação do IPCA-E na correção monetária dos débitos judiciais pagos em 2014 e 2015.



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE com base no art. 1040, I, do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento fixado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1037 da Repercussão Geral (RE 1169289-RG). Quanto ao mais, inadmitiu o apelo aduzindo que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada na ADI 4357-QO, considerando que se trata “de precatório pago/expedido” (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 9), a parte recorrente alegou, quanto aos índices de correção monetária, que “busca receber em atraso (...), débito judicial pelo IPCA-E”. Todavia, o acórdão recorrido decidiu que seria “aplicável na atualização a taxa referencial – TR” (fl. 3, Doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos consectários, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (fls. 4-8, Doc. 4):



    “No caso dos autos, cuida-se de ação acidentária em fase de cumprimento de sentença, na qual se concedeu ao obreiro o benefício do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, cujo débito exequendo, ofertado nos cálculos da autarquia, (fls. 242/246), obteve a anuência do credor (fls. 257), sendo homologado pelo Juízo de origem (fls. 258), que determinou a expedição do ofício requisitório no valor de R$ 91.424,58, corrigido monetariamente e devidamente levantado pelo credor (fls. 301), remanescendo tão somente a discussão sobre a incidência de juros de mora em continuação no período entre a elaboração das contas e a data de inscrição da dívida no orçamento, e a correta aplicação dos índices de correção monetária. 



    (...)



    (…) no que concerne à correção monetária, o índice aplicado à poupança foi declarado inconstitucional para atualização de qualquer débito fazendário, sendo, pois, inaplicável na espécie. 



    A esse respeito, aliás, imperioso destacar que a declaração de inconstitucionalidade da norma possui eficácia ex tunc, extirpando do ordenamento jurídico eventuais efeitos que já tenham sido produzidos, sendo certo, ainda, que "a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão" (STF-TP, Ag. Reg. Na Recl. 3.632-4/AM, Rel. Min. Eros Grau, j. 02.02.2006). 



    Vale salientar, ademais, que a liminar concedida pelo E. Ministro Luiz Fux, nos autos de medida cautelar incidental na ADI 4.425, para que os Tribunais do país dessem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios "na forma como já vinham sendo realizados", não significa suspensão da inconstitucionalidade declarada. 



    Referida decisão visa apenas a não interromper o pagamento dos requisitórios já expedidos, sem determinar, contudo, a aplicação da TR para os processos em curso.



    Demais disso, a decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma teve sua modulação julgada em 25 de março 2015, conferindo eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade passada em ADI 4.357 e 4.425, mantendo-se a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo ser considerados válidos os precatórios expedidos ou pagos até 3 de dezembro de 2013, por força da Lei n° 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias o exercício de 2014).



    E importante observar que, embora o precatório tenha sido pago em 04.05.2015 (fls. 307), a sua requisição se deu em 15.05.2013 (fls. 258), portanto, anterior ao julgamento da modulação, motivo pelo qual deverá ser observada a incidência da TR até 31.12.2013, aplicando-se, a partir de 01.01.2014, o IPCA-E até o efetivo pagamento, por força da Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    Assim, em face da declaração de inconstitucionalidade passada em autos de ADI 4.357 e 4.425, cujo julgamento se deu em 14.03.2013, bem como do julgamento da modulação de seus efeitos, ocorrido em 25.03.2015, os valores em atraso deverão ser corrigidos monetariamente pela TR até 31.12.2013, a partir de então, pelo IPCA-E até o pagamento. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso do exequente, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, com a elaboração de novos cálculos para apuração dos juros de mora em continuação, observando-se, ainda, no tocante à atualização do débito exequendo, a incidência da TR até 31.12.2013, e, após, do IPCA-E, nos termos da fundamentação.”



    Desse modo, tratando-se de precatórios já expedido e, em parte, já pago, aplica-se, no caso, o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



     A propósito, veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso) 



    No mesmo sentido, citem-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947- RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022 – grifo nosso) 



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente